Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELACAO CRIMINAL. DECISÃO TERMINATIVA. CAUTELAR PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VITIMA CRIANÇA. VIOLENCIA SEXUAL. ART. 11, § 1o, II, LEI 13.431/2017. AUTORIA INDEFINIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO MP. PROVIMENTO.
1. Mostra-se necessária a produção antecipada de provas, a fim de que detalhes e circunstâncias do fato não sejam perdidos na memória em decorrências do decurso de tempo, observados os protocolos estabelecidos na Lei 13.431/2017.
2. O depoimento especial de criança vítima de violência sexual reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez e seguira o rito cautelar de produção antecipada de provas conforme artigo 11, § 1o, inciso II da Lei 13.431/2017.
3. Entre a dúvida de a vítima dizer ou não algo produtivo e a certeza de ela não dizer absolutamente nada, as ações judiciais devem ser pautadas pela certeza, seja em benefício da vítima, do suporto ofensor ou de qualquer outro.
4. Recurso conhecido e provido.